Tribunal: TJSP
Processo: 2055928-67.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM – Foro Especial por Prerrogativa de Função para Magistrados e Membros do Ministério Público – Interpretação dos C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que não afastaram o foro especial em casos de carreiras vitalícias, inclusive para delitos praticados fora da função. Competência do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso de Membro do Ministério Público que

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM – Foro Especial por Prerrogativa de Função para Magistrados e Membros do Ministério Público – Interpretação dos C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que não afastaram o foro especial em casos de carreiras vitalícias, inclusive para delitos praticados fora da função. Competência do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso de Membro do Ministério Público que praticou delito culposo. Não cabimento de remessa ao Juizado Especial Criminal. Conciliação levada à efeito no NECRIM, Núcleo Especial Criminal da Polícia Judiciária, que não tem competência jurisdicional, posto que prevista a conciliação na Lei no 9099/95, presidida por Juiz de Direito. Determinação de que se proceda à audiência de conciliação neste E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, competente para conhecer de ilícitos praticados por Membros do Ministério Público e Magistrados.